Tribunal: TJMT
Processo: 1022195-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022195-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.395.347/0002-34 (EMBARGANTE), RODOCAR CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 06.014.600/0001-95 (EMBARGADO), ALEXSSANDRO MENEZES - CPF: 008.473.679-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, mediante alegação de omissão, obscuridade e contradição relativas à análise do agravo interno, à delimitação do objeto recursal e à distribuição do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao exame do agravo interno; (ii) obscuridade quanto ao objeto do agravo de instrumento; e (iii) omissão sobre a distribuição do ônus da prova, aptas a justificar a integração do julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou integralmente a matéria devolvida, tendo o julgamento colegiado do agravo de instrumento absorvido a análise do agravo interno, inexistindo omissão relevante.

4.

A manifestação sobre a decadência e sobre as questões probatórias — inclusive a alegação de ausência de intimação para especificação de provas — foi expressa, não havendo obscuridade na referência ao indeferimento da prova pericial, utilizada em sentido amplo para descrever a controvérsia probatória.

5.

A ausência de manifestação específica sobre a distribuição do ônus probatório não configura omissão capaz de autorizar embargos de declaração, pois tal matéria pode ser reavaliada pelo juízo de origem no curso da instrução e, se necessário, rediscutida em apelação.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito, nem para adequar o julgado ao entendimento da parte, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “
A análise do agravo interno resta absorvida com o julgamento do agravo de instrumento quando a matéria é integralmente enfrentada no acórdão. 2. Alegações de omissão, obscuridade ou contradição não se caracterizam quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, não se prestando os embargos para rediscussão do mérito
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID no 327851897), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante
.

O acórdão embargado fundamentou o não conhecimento do recurso por entender que as matérias versadas, rejeição de prejudicial de decadência e indeferimento de prova pericial, não se enquadram nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco restou demonstrada urgência que justificasse a mitigação da regra.

Em suas razões (ID no 330063879), a embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando, em síntese: (i) ausência de manifestação acerca do agravo interno de ID no 303162864, que impugnava a decisão monocrática que não conheceu do recurso quanto à arguição de decadência; (ii) obscuridade quanto ao objeto do agravo de instrumento, que não seria mero inconformismo com indeferimento de prova pericial, mas sim ausência de intimação para especificação de provas; e (iii) omissão na parte dispositiva e na fundamentação do voto condutor acerca da distribuição do ônus probatório.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que analisa decadência, por se tratar de questão de mérito, nos termos do artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante a justificar a integração do julgado.

Quanto à alegada omissão referente à apreciação do agravo interno, observa-se que o julgamento colegiado do agravo de instrumento absorveu a análise do agravo interno, uma vez que a matéria central - cabimento do agravo de instrumento para discutir decadência - foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela inadmissibilidade do recurso.

O acórdão foi claro ao afirmar que "
a decadência por ser de ordem pública pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo até o julgamento final"
e que
"tais questões podem ser reavaliadas pelo juízo de origem durante a instrução e, caso mantidas, discutidas em apelação, não cabendo exame imediato por agravo de instrumento
".

Embora a embargante discorde do entendimento adotado, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não configura omissão ou obscuridade, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

No que tange à suposta obscuridade quanto ao objeto do agravo de instrumento, o acórdão embargado compreendeu adequadamente a pretensão recursal, analisando tanto a questão da decadência quanto a matéria probatória, incluindo a ausência de intimação para especificação de provas e o indeferimento da perícia.

O fato do acórdão ter se referido ao "indeferimento de prova pericial" não configura obscuridade, pois essa expressão foi utilizada em sentido amplo, abrangendo todo o contexto da instrução probatória questionada pela agravante, inclusive a alegada ausência de intimação para especificação de provas.

Por fim, quanto à alegada omissão na parte dispositiva e na fundamentação do voto condutor acerca da distribuição do ônus probatório, o acórdão foi expresso ao afirmar que "
a ausência de manifestação expressa sobre a distribuição do ônus da prova não configura omissão relevante capaz de justificar o conhecimento do recurso, podendo a matéria ser reavaliada pelo juízo de origem antes da sentença ou rediscutida em sede de apelação
".

A fundamentação é suficiente para compreender que o Tribunal entendeu que a questão relativa à distribuição do ônus da prova não justifica o conhecimento do agravo de instrumento, podendo ser resolvida pelo juízo de origem ou, se necessário, impugnada em sede de apelação.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 1.217.162/RS).

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026